Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702554-21.2024.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO PAULO GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DO PARANOÁ, que não acolheu a exceção de incompetência do juizado especializado (ID. 212632093 – autos no 0707216-72.2023.8.07.0008). O impetrante informa que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça (CP 147) contra a cunhada. Alega que não houve violência em razão do gênero, apenas agiu em defesa de sua genitora e os supostos xingamentos poderiam ser direcionados a qualquer outra pessoa. Esclarece que o paciente não convive com a vítima, não tem qualquer contato com ela e o único fato que motivou a discussão que acabou na suposta ameaça foi o fato de a vítima ter ofendido a sua mãe anteriormente. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal até o julgamento do writ. No mérito, requer a concessão da ordem para seja declarada a incompetência do Juízo da Vara de Violência Doméstica, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal do Paranoá. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Na ausência de recurso específico, admite-se o habeas corpus contra decisão que rejeita exceção de incompetência. Compulsando os autos principais, verifica-se os seguintes fatos foram narrados na denúncia (ID. 207928701): Dos fatos: No dia 25/10/2023, por volta das 18h, na Q 21, CJ D, LT 12.- PARANOÁ/DF, o denunciado, consciente e voluntariamente, ameaçou sua cunhada ANA ISA SOUSA MENDES DA SILVA, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Das circunstâncias: No dia 21/10/2023, a vítima tomou conhecimento de mensagens trocadas entre seu esposo, José Clovis, e uma colega de trabalho, o que gerou um conflito entre o casal. Contudo, essa situação já foi resolvida entre eles. Entretanto, os irmãos de José Clovis saíram em defesa dele e, no dia 24/10/2023, foram até a casa da vítima, acompanhados de sua sogra, com o intuito de intimidá-la. No local, teve início uma discussão com troca de ofensas entre a vítima e a sogra. No dia seguinte, João Paulo enviou à vítima, por meio do aplicativo WhatsApp, mensagens de áudio contendo ameaças e ofensas morais (IDs 179730920, 179730921, 179730922 e 179730923). Nas mensagens, ele dizia: 'Eu já falei para você que eu vou te encontrar... No dia que você voltar a chamar minha mãe de velha e nojenta, você pode ter certeza que eu vou atrás de você no inferno... Sua safada! Porque você não passa de uma puta, tá? Porque é isso que você é!... Toma vergonha nessa sua cara, sua vagabunda! É disso que você não passa! Uma oportunista que está querendo colocar meu irmão para fora para você ficar com a casa... Sua vagabunda! Eu queria estar muito perto de você... Queria que você chamasse minha mãe de velha na minha cara... Independente das vezes que você bloquear o telefone, eu vou te achar... Eu vou te achar... Me aguarde lá na sede da Cascol, tá bom? Eu não vou conversar com você não! Eu vou conversar com a empresa, que tolera uma vagabunda como você!’ Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia JOÃO PAULO GOMES DA SILVA, por ter este infringido o preceito do artigo 147 do Código Penal, c/c art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/06, [...]. Na resposta à acusação, a Defesa arguiu a incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que não acolheu a exceção por vislumbrar ocorrência de violência baseada no gênero da ofendida. Em linha de princípio, não se verifica ilegalidade no ato coator, visto que os fatos narrados envolveram vários familiares e, no áudio supostamente enviado pelo paciente à cunhada, há diversas expressões ofensivas baseada no gênero da ofendida, como "puta", "safada", "vagabunda" e "oportunista". Portanto, é plausível concluir que há indícios de ameaça relacionada ao gênero. Assim, não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para suspender a ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2024 15:00:28. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora